Tribunal: STF
Processo: AP 1002
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELA INCIDÊNCIA DA TUTELA PROVISÓRIA EXARADA NO RE 1.055.941. ULTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1.055.941 (repercussão geral) e revogou a tutela provisória cuja incidência almejava a parte recorrente, resultando no esvaziamento do objeto da presente insurgência.



    2. Agravo regimental julgado prejudicado.